Tribunal: TJES
Processo: 5007535-90.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007535-90.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CHARLES DOS SANTOS FASSARELA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007535-90.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CHARLES DOS SANTOS FASSARELA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 9.426/2017. AUSÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA AINDA QUE RECORRÍVEL. AGRAVO IMPROVIDO.
1.
Em que pese, a prisão preventiva seja computada para fins de preenchimento do requisito temporal para a comutação prevista nos Decretos suscitados pela defesa, necessário se faz, que à época da publicação dos Decretos haja prolação de sentença condenatória, ainda que recorrível. Agravo improvido.

27 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007535-90.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CHARLES DOS SANTOS FASSARELA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto por
CHARLES DOS SANTOS FASSARELA,
em face da decisão que indeferiu a comutação da pena, com base no Decreto Presidencial 9.426/2017.

Em suas razões, sustenta o agravante que considerando o tempo de pena já cumprido, inclusive o período a título de prisão cautelar, estariam preenchidos os requisitos objetivos para a concessão da comutação da pena.

Inicialmente, ao me debruçar sobre o Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU) verifica-se que, em 25/12/2017 – data limite para preenchimento dos requisitos necessários ao benefício previsto no Decreto Presidencial 9.426/2017 – o paciente sequer estava condenado.

Em consulta ao Sistema EJUD, pude constatar que a sentença condenatória nos autos de nº 0019174-80.2011.8.08.0011, proferida em desfavor do agravante, foi publicada em 23/08/2018, ou seja, após a publicação dos Decretos 7.873/2012 e 9246/2017.

Em que pese, a prisão preventiva seja computada para fins de preenchimento do requisito temporal, para a comutação prevista nos Decretos suscitados pela defesa, seria necessário, que à época da publicação dos Decretos, houvesse prolação de sentença condenatória, ainda que recorrível.

Nesse sentido manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO N. 8.940/2016 E DECRETO N. 9.246/2017. REQUISITOS AUSENTES. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO PRIMEIRO DECRETO. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA. PRISÃO CAUTELAR ANTERIOR À SENTENÇA. DETRAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. Conforme precedentes desta Corte, para a concessão do indulto, é necessário que a pessoa tenha ao menos iniciado o cumprimento da pena fixada por sentença condenatória, ainda que recorrível, no período compreendido pelo decreto presidencial que ampara o benefício. Hipótese que não se observa dos autos.
2. O período ao qual o decreto presidencial refere-se para fins de indulto é aquele corresponde à prisão-pena, não se alinhando para o preenchimento do requisito objetivo aquele alusivo ao da detração penal, no qual se está diante de constrição por medida cautelar. Precedentes. 3. A condenação do recorrente tornou-se definitiva para a acusação em 26/9/2017 e para a defesa 2/6/2020, portanto, posteriormente à publicação do Decreto n. 8.940/2016, o qual se pretende fazer incidir in casu. 4. Agravo regimental improvido. Confirmada a decisão às fls. 1.014/1.017. (AgRg no RHC n. 141.638/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 3/5/2021.)

Portanto, em que pese tenha, em tese, o réu preenchido o requisito temporal para comutação da pena, não havia, no presente caso, à época da publicação dos decretos presidenciais, sentença condenatória recorrível em desfavor do réu.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

27 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.